Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar rejeitada.
2.Conforme intelecção do art. 240, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se o credor, por desídia, sem motivo justificável, demora a realizar a citação, o primeiro despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição. Prescrição reconhecida.
3. Apelação provida.